Tribunal: STJ
Processo: 1005707-72.2018.8.26.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2535914 - SP(2023/0406295-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: 4C SISTEMAS LTDA
AGRAVANTE
: CLEBER WILIAM FRANCISCO
AGRAVANTE
: RICHARD DIEGUES
ADVOGADOS
: FLÁVIO VENTURELLI HELÚ - SP090186
LETICIA OKURA - SP352772
DAVI ALVES DE MACEDO - SP402090
AGRAVADO
: CAPTA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.
ADVOGADOS
: THOMAZ LOPES CÔRTE REAL - SP179540
MATHEUS GIL DE OLIVEIRA - SP392095
EMENTA
DIREITO AUTORAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRAFAÇÃO
DE
PROGRAMA
DE
COMPUTADOR.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Tribunal de origem analisou a controvérsia de maneira fundamentada,
abordando a validade e força probante do laudo pericial, e rejeitou os
embargos de declaração, afirmando a inexistência de omissão e a suficiência
da fundamentação.
2. A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi afastada, pois o
acórdão enfrentou as questões essenciais ao deslinde do feito, não sendo
possível confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional.
3. A revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais foi considerada cabível,
com base na análise da proporcionalidade entre os pedidos formulados e os
efetivamente atendidos, reconhecendo-se a sucumbência recíproca das partes.
4. Recurso parcialmente provido para reformar o acórdão recorrido,

reconhecendo a sucumbência recíproca das partes e redistribuindo os ônus
sucumbenciais.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 47181418-4b51-499b-9887-478077803ed8

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 47181418-4b51-499b-9887-478077803ed8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2535914 - SP(2023/0406295-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: 4C SISTEMAS LTDA
AGRAVANTE
: CLEBER WILIAM FRANCISCO
AGRAVANTE
: RICHARD DIEGUES
ADVOGADOS
: FLÁVIO VENTURELLI HELÚ - SP090186
LETICIA OKURA - SP352772
DAVI ALVES DE MACEDO - SP402090
AGRAVADO
: CAPTA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.
ADVOGADOS
: THOMAZ LOPES CÔRTE REAL - SP179540
MATHEUS GIL DE OLIVEIRA - SP392095
EMENTA
DIREITO AUTORAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRAFAÇÃO
DE
PROGRAMA
DE
COMPUTADOR.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Tribunal de origem analisou a controvérsia de maneira fundamentada,
abordando a validade e força probante do laudo pericial, e rejeitou os
embargos de declaração, afirmando a inexistência de omissão e a suficiência
da fundamentação.
2. A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi afastada, pois o
acórdão enfrentou as questões essenciais ao deslinde do feito, não sendo
possível confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional.
3. A revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais foi considerada cabível,
com base na análise da proporcionalidade entre os pedidos formulados e os
efetivamente atendidos, reconhecendo-se a sucumbência recíproca das partes.
4. Recurso parcialmente provido para reformar o acórdão recorrido,

reconhecendo a sucumbência recíproca das partes e redistribuindo os ônus
sucumbenciais.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por 4C SISTEMAS LTDA.,
CLEBER WILIAM FRANCISCO e RICHARD DIEGUES contra decisão que inadmitiu seu
recurso especial, fundamentado no
alínea “a”, da Constituição Federal, contra
art. 105, inciso III,
acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ,
fl. 739):

"Direito Autoral. Ação declaratória cumulada com indenização. Contrafação
e programa de computador (Software). Sistema Capta. Sentença de parcial
procedência. Insurgência dos réus. Desacolhimento. Prova pericial realizada
por profissionais qualificados que comprovaram a existência de contrafação,
constatando-se a cópia do Sistema Capta pelo sistema desenvolvido pelos
réus. Sentença mantida. Recurso desprovido."
Documento eletrônico VDA54773938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:34
Código de Controle do Documento: 5ff5daa3-c6e5-4818-b323-451296323e5b

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para anular o primeiro acórdão
e determinar novo julgamento em sessão
(e-STJ, fls. 773-776), e,
telepresencial/presencial
posteriormente, os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 804-808).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
, pois
(i) arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil
teria havido omissão e negativa de prestação jurisdicional, ao se limitar o acórdão a ratificar a
sentença sem enfrentar pontos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, mesmo após
embargos de declaração.
, porque teria sido violada a
(ii) arts. 7o e 466, § 2o, do Código de Processo Civil
isonomia e a paridade de armas na perícia cautelar, não se oportunizando o acompanhamento
pelo assistente técnico dos recorrentes e permitindo-se intensa colaboração do assistente técnico
da recorrida.
, pois os peritos designados
(iii)
do Código de Processo Civil
art. 468, inciso I,
teriam sido tecnicamente inadequados para a tarefa, circunstância que exigiria substituição ou
nova perícia.
, uma vez que o laudo
(iv)
e § 2o, do Código de Processo Civil
art. 473, inciso III
não teria indicado método aceito pela área técnica nem observado boas práticas de preservação e
documentação da prova, comprometendo sua idoneidade.
, porque o mérito e a
(v) arts. 382, §§ 2o e 4o, e 480 do Código de Processo Civil
validade do laudo produzido em produção antecipada de prova deveriam ser amplamente
discutidos na ação principal, e, não estando a matéria suficientemente esclarecida, teria sido
necessária a determinação de nova perícia.
, porquanto a hipótese configuraria
(vi)
do Código de Processo Civil
art. 86
sucumbência recíproca relevante, afastando a tese de sucumbência mínima da autora e impondo
a distribuição dos ônus sucumbenciais.
, pois a suposta semelhança entre os
(vii)
o, inciso III, da
art. 6
Lei 9.609/1998
softwares seria decorrente de características funcionais do setor, normas técnicas e limitações de
forma, e a perícia teria focado indevidamente o código-objeto, sem comparar os códigos-fonte.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 898-933).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Síntese fática.
Extrai-se dos autos que, na origem, CAPTA TECNOLOGIA EM SISTEMAS
LTDA. ajuizou ação indenizatória em face de 4C SISTEMAS LTDA. e de seus sócios, CLEBER
WILIAM FRANCISCO e RICHARD DIEGUES. A autora alegou ter sido vítima de violação de
direito autoral de programa de computador ("
"), sustentando que os réus,
pirataria de software
sendo os sócios seus ex-colaboradores com acesso irrestrito à sua tecnologia, teriam se utilizado
Documento eletrônico VDA54773938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:34
Código de Controle do Documento: 5ff5daa3-c6e5-4818-b323-451296323e5b

indevidamente do programa de sua titularidade, denominado "Sistema Capta", para criar e
comercializar uma cópia com modificações meramente cosméticas, chamada "Sistema Rodes".
Pleiteou, com base em laudo pericial produzido em prévia medida cautelar, a condenação dos
réus ao pagamento de indenização com base no
da
à reparação por
art. 103
Lei no 9.610/98,
perdas e danos correspondentes à receita bruta obtida com a exploração econômica do software,
e à obrigação de se absterem de utilizar o programa e suas derivações, sob pena de multa diária.
Em primeira instância, o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar
os réus, de forma solidária, ao pagamento de perdas e danos correspondentes ao lucro obtido
com a exploração econômica do software da autora, a ser apurado em liquidação de sentença. A
sentença também impôs a obrigação de não fazer, consistente em abster-se definitivamente de
utilizar o "Sistema Capta" e suas derivações, incluindo o "Sistema Rodes", sob pena de multa de
R$ 50.000,00. O juízo fundamentou a decisão no laudo pericial, que apontou evidências claras
de contrafação, como a existência de um comentário em trecho de código fonte datado de
período anterior à constituição da empresa ré e a presença de uma impressora com o prefixo
"capta" nas configurações de ambos os sistemas. Por fim, considerou mínima a sucumbência da
autora e condenou os réus ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (e-STJ, fls. 619-621).
Interposto recurso de apelação pelos réus, o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo negou provimento ao recurso. O acórdão considerou o laudo pericial formalmente regular
e minuciosamente elaborado por profissionais qualificados, não havendo razão para sua anulação
ou refazimento. No mérito, ratificou integralmente os fundamentos da sentença, com base no
do Regimento Interno da Corte, por entender que as provas, especialmente as
art. 252
conclusões da perícia, demonstravam de forma inequívoca a contrafação do "Sistema Capta"
pelo "Sistema Rodes", praticada pelos réus. Adicionalmente, majorou os honorários advocatícios
para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil
art. 85,
(e-STJ, fls. 784-794).
Análise do Recurso
O agravo é tempestivo e impugnou os fundamentos da decisão agravada, razão pela
qual comporta conhecimento. Passo, assim, à análise do recurso especial.
(i) Da alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
Os recorrentes sustentam a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, pois o
Tribunal de origem teria se limitado a ratificar os fundamentos da sentença, sem enfrentar os
argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, especialmente no que tange às nulidades
da prova pericial.
A irresignação não merece prosperar.
Conforme se extrai do acórdão recorrido, o Tribunal
analisou a controvérsia de
a quo
maneira fundamentada, expondo as razões que o levaram a manter a sentença de parcial
procedência. O julgado abordou expressamente a questão central da controvérsia, qual seja, a
validade e a força probante do laudo pericial. Consta do acórdão que (e-STJ, fls. 788-789):

"[...] o laudo pericial trazido aos autos se apresenta formalmente regular e
foi minuciosamente elaborado, por profissionais qualificados, engenheiros,
acompanhados dos respectivos assistentes técnicos, perícia realizada em
Documento eletrônico VDA54773938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:34
Código de Controle do Documento: 5ff5daa3-c6e5-4818-b323-451296323e5b

procedimento cautelar, sob crivo judicial, com metodologia pertinente, não
havendo qualquer razão que justifique o seu refazimento."

A Corte estadual, ao adotar a técnica da fundamentação
, prevista no
per relationem
de seu Regimento Interno, e ao confirmar a sentença por seus próprios fundamentos,
art. 252
considerou que as conclusões do juízo de primeiro grau, baseadas nas evidências técnicas da
contrafação, eram suficientes para rechaçar as teses defensivas. Ademais, o acórdão que rejeitou
os embargos de declaração (e-STJ, fls. 804-808) foi claro ao afirmar a inexistência de omissão,
ressaltando que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas quando
já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. Dessa forma, o que se verifica é o
inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento, e não uma efetiva ausência
de fundamentação ou omissão.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional. A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Documento eletrônico VDA54773938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:34
Código de Controle do Documento: 5ff5daa3-c6e5-4818-b323-451296323e5b

Afasta-se, portanto, a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil.
(ii), (iii), (iv), (v) e (vii) Da violação aos arts. 7o, 382, §§ 2o e 4o, 466, § 2o, 468, I,
473, III e § 2o, 480 do CPC e
o, III, da
art. 6
Lei 9.609/1998
Os recorrentes suscitam uma série de violações a dispositivos de lei federal que, em
suma, questionam a validade da prova pericial e a conclusão pela existência de contrafação.
Alegam, em síntese, que houve quebra da paridade de armas, que os peritos eram inadequados,
que a metodologia foi falha, que a prova deveria ser rediscutida na ação principal e que a
semelhança entre os programas decorre de aspectos funcionais não protegidos pela lei.
O recurso, nesses pontos, não ultrapassa o juízo de admissibilidade.
O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu, com base no laudo
pericial e demais elementos dos autos, que a prova técnica era hígida e que as evidências de
contrafação eram inequívocas. O acórdão destacou pontos específicos do laudo, como a "
", a presença de um
existência, em ambos os sistemas, de um código fonte absolutamente idêntico
comentário em código datado de período anterior à constituição da empresa ré, e a coincidência
de uma impressora com o prefixo "
" (e-STJ, fls. 789-790). Com base nisso, o colegiado
capta
formou seu convencimento de que "há claras evidências de que o Sistema Rodes da Requerida
" (e-STJ, fl. 790).
4C Sistemas é resultado de contrafação do Sistema Capta da Requerente
Para desconstituir tal conclusão e acolher as teses dos recorrentes – de que a perícia
seria nula, os peritos incompetentes, a metodologia inadequada ou a semelhança meramente
funcional –, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, notadamente do laudo
pericial e das circunstâncias de sua produção. Tal providência é vedada em sede de recurso
especial, por força do óbice da Súmula 7 desta Corte. A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À PROVA TÉCNICA.
HIGIDEZ DA PROVA PERICIAL. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, concluiu pela
higidez da prova técnica, consignando que o laudo pericial foi elaborado de
forma minuciosa, com explicitação da metodologia e critérios técnicos
utilizados, assentando que os argumentos não demonstraram erro ou
inexatidão na perícia, sendo insuficientes para justificar a realização de nova
avaliação.
2. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.918.135/SP,
Ministro Raul Araújo
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
13/10/2025,
20/10/2025,

"PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INDICANDO ERRO PROFISSIONAL, INADIMPLEMENTO DO DEVER DE
INFORMAR E INSUCESSO DO TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA54773938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:34
Código de Controle do Documento: 5ff5daa3-c6e5-4818-b323-451296323e5b

RESULTADO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE
FATOS
E
PROVAS.
ÓBICE
DA

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO DEFICIENTE. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial em ação de indenização por danos materiais,
morais e estéticos decorrentes de tratamento odontológico, na qual o
Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação, com redução
parcial do valor dos danos extrapatrimoniais, ao concluir que o
procedimento não atingiu sua finalidade, houve descumprimento do dever de
informar e inexistiu cerceamento de defesa, adotando os fundamentos da
sentença nos termos do
do RITJSP.
art. 252
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação de dispositivos do
Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, à vista da tese de
inexistência de ato ilícito, da natureza subjetiva da responsabilidade do
profissional liberal, da culpa concorrente e de enriquecimento sem causa; (ii)
ocorreu negativa de vigência a normas processuais sobre produção e
valoração da prova pericial, com nulidade do laudo, necessidade de nova
perícia e indevida inversão do ônus probatório; (iii) configurou-se negativa
de prestação jurisdicional à luz dos arts. 489 e 1.022 do CPC; e (iv) se esteve
caracterizado dissídio jurisprudencial quanto ao regime de responsabilidade
aplicável ao profissional liberal em insucesso de tratamento odontológico.
3. A negativa de prestação jurisdicional não se verifica quando o acórdão
enfrenta, de modo motivado, as questões essenciais delineadas na causa,
apreciando a suficiência do conjunto probatório e a adequação do quantum
indenizatório segundo as premissas fáticas estabelecidas.
4. A pretensão de afastar a culpa, reconhecer culpa concorrente,
redimensionar danos materiais, morais e estéticos, invalidar o laudo ou
determinar nova perícia demanda reexame do acervo fático-probatório,
providência inviável na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
5. O dissídio jurisprudencial não se demonstra sem cotejo analítico idôneo,
com transcrição dos trechos pertinentes e exposição das molduras fático-
jurídicas em confronto, sendo insuficiente a mera justaposição de ementas.
6. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido. Honorários
majorados na forma do
§ 11, do CPC.
art. 85,
"
(
relator
, Terceira Turma,
AREsp n. 2.772.253/SP,
Ministro Moura Ribeiro
julgado em
DJEN de
g.n.)
27/10/2025,
30/10/2025,

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA QUE
DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No que se refere à prova produzida nos autos, cabe ao Juízo a quo,
respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a
interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento, tendo-o
feito no seguinte sentido: (i) não há falar em preclusão da matéria atinente
ao pagamento dos honorários periciais, uma vez que a perícia anterior foi
declarada nula e a discussão acerca da responsabilidade pelo pagamento dos
referidos honorários pode ser levantada novamente quando da realização da
segunda pericia; (ii) as razões do presente recurso são distintas das razões
do agravo de instrumento interposto anteriormente, uma vez que neste o
agravante buscava o reconhecimento da validade da perícia declarada nula
pelo juiz a quo.
2. No presente caso não se revela possível alterar, em sede de Recurso
Especial, as conclusões do acórdão recorrido pois implicaria
necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54773938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:34
Código de Controle do Documento: 5ff5daa3-c6e5-4818-b323-451296323e5b

3. Da mesma forma, inviável o conhecimento do recurso pela alínea "c" do
permissivo constitucional, se a análise do dissenso pretoriano depender do
revolvimento de matéria fático probatória.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 760.448/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
20/6/2017,
27/6/2017,

(vi) Da violação ao
do CPC
art. 86
Os recorrentes defendem que a autora decaiu de parte relevante de seus pedidos, o
que configuraria sucumbência recíproca, e não mínima, como reconhecido nas instâncias
ordinárias.

A pretensão merece uma análise mais aprofundada, considerando o critério de
aferição da sucumbência e a jurisprudência desta Corte Superior. Conforme a ementa do julgado
AgInt no
de relatoria do Ministro Raul Araújo, julgado pela Quarta
REsp n. 1.897.624/RJ,
Turma em
(DJe de
,
21/10/2024
4/11/2024)

"[...] a jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como
critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número
de pedidos formulados e atendidos" e que "os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites
percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015."

Para melhor compreensão da questão, é imperativo confrontar os pedidos formulados
pela parte autora na petição inicial (e-STJ, fls. 28-29) com o que restou efetivamente concedido
na sentença (e-STJ, fls. 619-621). A parte autora apresentou cinco pedidos distintos:
Primeiro, pleiteou a condenação dos réus ao "pagamento cumulativo de indenização
correspondente à infração inerente à reprodução para fins de comércio, de modo a inibir a sua
prática, sendo o valor indenizatório apurado de acordo com os critérios estabelecidos no artigo
". Este pedido foi expressamente recusado pela
103 e seu parágrafo único da Lei 9.610/98
sentença sob o fundamento de
com as perdas e danos, o que representa uma não
bis in idem
concessão integral ou, no mínimo, uma negativa de sua cumulatividade nos termos pretendidos
pela autora.
Segundo, requereu a condenação dos réus ao "pagamento das perdas e danos e
prejuízos decorrentes do licenciamento de uso e serviços complementares prestados pelos Réus
a terceiros, utilizando o software da Autora, correspondentes à somatória das receitas brutas
". Embora a condenação por perdas e danos tenha sido acolhida, a base de
obtidas pelos Réus
cálculo foi substancialmente modificada, passando de "
" para "
somatória das receitas brutas
", o que representa uma redução significativa do valor potencial da
somatória do lucro obtido
indenização pretendida pela autora. Assim, este pedido foi concedido apenas parcialmente em
seu escopo econômico.
Terceiro, postulou a condenação dos réus a "abster-se, definitivamente, doravante,
de utilizar o Programa de Computador Sistema Capta [...] sob pena de pagar multa diária a ser
fixada por V.Exa. [...] não deverá ser inferior a R$ 42.000,00 diários [...] devendo a mesma ser
calculada de forma retroativa à data da diligência de vistoria ocorrida na ação de tutela de
". A obrigação de não fazer e a multa diária foram
urgência (16 de dezembro de 2016)
Documento eletrônico VDA54773938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:34
Código de Controle do Documento: 5ff5daa3-c6e5-4818-b323-451296323e5b

concedidas, e o valor da multa foi até superior (R$ 50.000,00), contudo, a crucial pretensão de
retroatividade da multa à data da diligência (16 de dezembro de 2016) foi denegada. A
retroatividade representava um montante vultoso, quantificado pelos próprios recorrentes em R$
26.712.000,00, de modo que a negativa deste aspecto configura um decaimento considerável da
autora.
Quarto, pleiteou que fosse declarado na sentença "que a eventual utilização do
software objeto da lide, pelos próprios Réus ou por quaisquer de seus clientes, estará
". Este
condicionada à prévia aquisição das correspondentes licenças de uso junto à ora Autora
pedido foi integralmente acolhido pela sentença.
Quinto, requereu a condenação "
" entre a empresa e seus sócios. Este
solidária
pedido também foi integralmente acolhido pela sentença, que condenou os réus "
".
solidariamente
Ao aplicar o critério do número de pedidos formulados e atendidos, observa-se que,
dos cinco pedidos originais, a autora obteve provimento integral em apenas dois deles
(condicionamento do uso à licença e solidariedade da condenação). Os pedidos de indenização
com base no
da
e o de perdas e danos com base nas receitas brutas
art. 103
Lei no 9.610/98
foram negados ou substancialmente reduzidos em sua base de cálculo. O pedido de astreintes
retroativas, que envolvia um valor significativo, também foi negado quanto à sua retroatividade.
Diante desse cenário, a afirmação de que a sucumbência da autora foi mínima, o que
levou à condenação integral dos réus nas verbas sucumbenciais, parece contrariar o
entendimento desta Corte Superior sobre a aferição da sucumbência.
Com efeito, a autora não obteve a totalidade dos pedidos formulados, nem em sua
extensão nem em sua base de cálculo ou temporalidade, especialmente considerando a vultosa
pretensão de retroatividade das astreintes que não foi acolhida. Deste modo, o reconhecimento
da sucumbência mínima da autora pela instância ordinária pode configurar indevida valoração
dos fatos e do direito, em descompasso com a jurisprudência deste Tribunal, que preconiza a
análise da proporcionalidade entre o que foi pedido e o que foi obtido.
Portanto, a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, para reconhecer a
sucumbência recíproca, não demandaria reexame de provas no sentido estrito, mas sim uma
revaloração jurídica do quadro fático já delineado pelas instâncias ordinárias, que consiste na
análise objetiva da correspondência entre o que foi postulado e o que foi concedido. Neste
contexto, a incidência da Súmula 7 do STJ poderia ser mitigada, uma vez que a questão se
aproxima mais da reinterpretação do direito aos fatos já estabelecidos, permitindo a apreciação
da violação ao
do CPC.
art. 86
Dispositivo
Ante o exposto, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso especial
para, reformando o acórdão recorrido no tocante, tão somente, à distribuição dos ônus
sucumbenciais, reconhecer a sucumbência recíproca das partes.
Em consequência, condeno a parte autora ao pagamento de 60% (sessenta por cento)
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, e os réus ao pagamento dos 40%
(quarenta por cento) restantes das referidas verbas, nos termos do artigo 86 do Código de
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54773938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:34
Código de Controle do Documento: 5ff5daa3-c6e5-4818-b323-451296323e5b

A base de cálculo dos honorários advocatícios, a serem fixados em favor dos
patronos de cada parte, incidirá sobre o proveito econômico obtido ou, na sua impossibilidade,
sobre o valor atualizado da causa, a ser apurado em liquidação de sentença, mantida a sentença
nos seus demais termos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54773938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:34
Código de Controle do Documento: 5ff5daa3-c6e5-4818-b323-451296323e5b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.535.914 / SP
Número Registro: 2023/0406295-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10057077220188260010 1005707722018826001010079107520168260010 10079107520168260010
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : 4C SISTEMAS LTDA
AGRAVANTE : CLEBER WILIAM FRANCISCO
AGRAVANTE : RICHARD DIEGUES
ADVOGADOS : FLÁVIO VENTURELLI HELÚ - SP090186
LETICIA OKURA - SP352772
DAVI ALVES DE MACEDO - SP402090
AGRAVADO
: CAPTA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.
ADVOGADOS : THOMAZ LOPES CÔRTE REAL - SP179540
MATHEUS GIL DE OLIVEIRA - SP392095
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55078070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:02
Código de Controle do Documento: 0f0b9664-26c7-425e-ba5f-98dfeff16f97

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:02
Código de Controle do Documento: 0f0b9664-26c7-425e-ba5f-98dfeff16f97